Tribunal: STF
Processo: ARE 1515032
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário com agravo. Contribuição de intervenção no domínio econômico. AFRMM. Decreto nº 11.374, de 2023. Revogação do desconto concedido pelo Decreto nº 11.321, de 2022. Inaplicabilidade do princípio da anterioridade. Ausência de majoração tributária. Compatibilidade Com o Tema nº 495 do ementário da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de provas. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos S.A. contra acórdão do TRF4 pelo qual reconhecida a constitucionalidade da cobrança do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), mesmo após a revogação, pelo Decreto nº 11.374, de 2023, do desconto anteriormente previsto no Decreto nº 11.321, de 2022, afastando a aplicação do princípio da anterioridade tributária.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação do Decreto nº 11.321, de 2022, pelo Decreto nº 11.374, de 2023, constitui majoração do AFRMM e, portanto, violação ao princípio da anterioridade, bem como (ii) apurar se a ausência de correlação direta entre o contribuinte e a finalidade do AFRMM (referibilidade) compromete a constitucionalidade da contribuição.



    III. Razões de decidir



    3. O STF firmou, na ADC nº 84/DF e no ARE nº 1.527.985/ES (Tema RG nº 1.368), que a revogação do Decreto nº 11.321, de 2022, não configura instituição ou majoração de tributo, sendo inaplicável o princípio da anterioridade.



    4. As alíquotas integrais do AFRMM já eram conhecidas e vigentes antes do Decreto nº 11.321, de 2022, que vigorou por apenas um dia e não produziu efeitos jurídicos relevantes.



    5. A jurisprudência do STF reconhece que a referibilidade direta não é requisito para a validade das CIDE, conforme decidido no Tema RG nº 495, sendo constitucional a cobrança mesmo sem benefício direto ao contribuinte.



    6. A discussão sobre a base de cálculo do AFRMM requer reexame de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula/STF).



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A revogação do Decreto nº 11.321, de 2022, pelo Decreto nº 11.374, de 2023, que restabeleceu as alíquotas integrais do AFRMM, não configura majoração tributária e não atrai o princípio da anterioridade tributária. A contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao AFRMM é constitucional mesmo na ausência de referibilidade direta entre contribuinte e finalidade da exação, conforme o Tema nº 495 do ementário da Repercussão Geral. É incabível recurso extraordinário que demande reexame de provas ou de legislação infraconstitucional, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula/STF.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 149, § 2º, inc. III, al. “a”; 150, inc. III, als. “b” e “c”.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 84/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024; RE nº 630.898/RS (Tema nº 495), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021; ARE nº 1.527.985-RG/ES (Tema nº 1.368), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/02/2025; ARE nº 1.503.369-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/09/2024; ARE nº 1.379.472-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022; Enunciado nº 279 da Súmula/STF.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AFRMM. EC 33/01. ART. 149, §2º, III, A, DA CF. ART. 5º, DA LEI 10.893/04. GATT. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO DO NACIONAL. ACORDO SOBRE FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO. DECRETO 9.326/18. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MC. 



    1. É constitucional a cobrança do AFRMM - Adicional de Frete Para Renovação da Marinha Mercante. 



    2. O fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição (referibilidade) não obsta a a cobrança de contribuições de intervenção no domínio econômico. 



    3. O Decreto nº 11.374/2023 manteve a alíquota do AFRMM praticada no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade.” (e-doc. 215).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º, 149, § 2º, inc. III; e 170 da Constituição da República (e-doc. 138). 



    2.1. Considera inconstitucional a cobrança do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, porquanto “não há qualquer pertinência entre o objeto do AFRMM - desenvolvimento da Marinha Mercante – com os valores elencados no art. 170 da Constituição Federal” (e-doc. 260, p. 9).



    2.2. Expressa evidente “o conflito entre a hipótese de incidência tributária limitada pelo art. 149, § 2º, inciso III, “a” da Constituição Federal, cuja materialização “valor da operação” foi eleita pelo art. 4º da Lei nº 10.893/2004, e a base de cálculo prescrita pelos arts. 5º e 6º da Lei nº 10.893/2004” (e-doc. 260, p. 11; grifos no original). 



    2.3. Compreende “imperioso que se reconheça a sujeição do AFRMM ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal, de modo que a revogação do Decreto nº 11.321/2022 pelo Decreto nº 11.374/2023 deverá ter eficácia apenas a partir de 01 de janeiro de 2024, estabelecendo-se os efeitos do Decreto nº 11.321/2022 durante o exercício financeiro de 2023, sob pena de violação ao art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal, cabendo a reforma do acórdão portanto” (e-doc. 260, p. 12).



    3. Em contrarrazões, a União conclui “que deve ser mantida a decisão recorrida, nos pontos recorridos pelo autor, por seus próprios fundamentos, pedindo vênia para reportar-se integralmente às razões do acórdão, nos pontos recorridos pelo autor, os quais, por sua clareza e correção, dispensam qualquer retoque” (e-doc. 270, p. 2).



    4. Em 26/09/2024, determinei a devolução do processo ao Tribunal de origem em razão da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84/DF (e-doc. 314).



    5. O Tribunal de origem remeteu o processo ao Supremo Tribunal Federal ao fundamento de que “a parte recorrente busca, em síntese, ver reconhecida as inconstitucionalidades atinentes à CIDE que realiza a arrecadação do AFRMM”, e que, “portanto, salvo melhor juízo, há distinção entre a questão posta nos autos e a matéria pertinente aos paradigmas” (e-doc. 329).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, foi instituído pelo Decreto-lei nº 2.404/1987 e disciplinado pela Lei nº 10.893/2004. 



    A competência da União para instituir as contribuições de intervenção no domínio econômico é prevista no art. 149, caput, da Constituição Federal: (...).



    Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento RE nº 630.898 (Tema nº 495), embora as contribuições de intervenção no domínio econômico devam guardar relação com a sua finalidade, "não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica” (...).



    Assim, o fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição (referibilidade) não obsta a a cobrança de contribuições de intervenção no domínio econômico (...). 



    Como se observa, o Decreto nº 11.321/2022 pretendeu reduzir à metade as alíquotas do AFRMM, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    Ocorre que, no dia 1º de janeiro de 2023, o Poder Executivo editou o Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023, por meio do qual revogou o Decreto nº 11.321/2022, relativo ao AFRMM, e revogou também o Decreto nº 11.322/2022, que reduzia as alíquotas das contribuições ao PIS e à COFINS, também publicado em 30 de dezembro de 2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    A edição do novo decreto, ainda que a título de restabelecer regime outrora em vigor, ao revogar aquele regime instituído pelo Decreto nº 11.321, de 2022, teria implicado, na visão do contribuinte, aumento de tributo, que só poderia ter eficácia caso observadas as limitações do artigo 150, III, c, da Constituição, ou seja, após 90 dias da sua edição. A circunstância de ter sido editado no primeiro dia e único dia de vigência do Decreto nº 11.321, de 2022, não alteraria a incidência da regra, uma vez que o o decreto revogado efetivamente vigeu.



    (...)



    Assim, conforme entende o STF, o ato infralegal que pretendeu reduzir as alíquotas não produziu efeitos e, portanto, o Decreto nº 11.374/2023 — que manteve as alíquotas anteriormente praticadas — não se sujeitava ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal.” (e-doc. 215, p. 2-6; grifos no original).



    8. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao concluir que “o Decreto n. 11.374/2023, ao revogar o desconto de 50% (cinquenta por cento) para as alíquotas do AFRMM, não ofendeu o princípio da anterioridade, tendo em vista que não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo”. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário com agravo. Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. Alíquotas do Decreto nº 11.374/2023. Inaplicabilidade da anterioridade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que rejeitou pedido de contribuinte para recolhimento do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM com base nas alíquotas reduzidas do Decreto nº 11.321/2022, em razão de sua revogação pelo Decreto nº 11.374/2023. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a regra de anterioridade tributária (exercício e nonagesimal) se aplica às alíquotas integrais do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante–AFRMM, em razão da revogação do Decreto nº 11.321/2022 pelo Decreto nº 11.374/2023. III. Razões de decidir 3. O Decreto nº 11.321, de 30 de dezembro de 2022, reduziu pela metade as alíquotas do AFRMM, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. Ocorre que, nessa mesma data, o referido ato foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, que restabeleceu as alíquotas integrais das contribuições, previstas no art. 6º da Lei nº 10.893/2004, com a redação dada pela Lei nº 14.301/2022. 4. O STF, no julgamento da ADC 84, afirmou que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu ou majorou tributo, porque (i) as alíquotas originais já eram conhecidas pelos contribuintes e (ii) o ato normativo que as reduziu foi revogado no mesmo dia em que entrou em vigor. 5. As conclusões pela inaplicabilidade da anterioridade tributária e pela ausência de violação à segurança jurídica e à não surpresa têm sido reiteradas pelo Plenário e por ambas as Turmas do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A aplicação das alíquotas integrais do AFRMM, a partir da revogação do Decreto nº 11.321/2022 pelo Decreto nº 11.374/2023, não está submetida à anterioridade tributária (exercício e nonagesimal).”



    (ARE nº 1.527.985-RG/ES, Tema RG nº 1.368, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/02/2025, p. 12/02/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. ALÍQUOTAS. DESCONTO CONCEDIDO PELO DECRETO N. 11.321/2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 84 MC-REF/DF AO CASO DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Decreto n. 11.374/2023, ao revogar o desconto de 50% (cinquenta por cento) para as alíquotas do AFRMM, não ofendeu o princípio da anterioridade, tendo em vista que não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo. Inteligência do decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.503.369-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 03/10/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO PREVISTA NO DECRETO 11.321/2022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374, DE 1º DE JANEIRO DE 2023. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME FISCAL REVOGADO QUE NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS. PRECEDENTE: ADC 84-MC. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.502.642-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 02/10/2024).



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. JULGAMENTO CONJUNTO COM A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.342/DF. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO. REPRISTINAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 8.426/2015. MANUTENÇÃO DAS ALÍQUOTAS APLICADAS DESDE 2015. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. I. Do caso em exame 1. Ação declaratória de constitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Presidente da República para declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto n. 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto n. 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto n. 11.322/2022, referentes às alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo das contribuições. Julgamento conjunto com a ADI 7.342/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto n. 11.374/2023, ao repristinar as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, majorou, ou não, tributo, de forma a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. III. Razões de decidir 3. O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar. Precedentes da Primeira e da Segunda Turma. 4. A edição do Decreto n. 11.322 no último dia útil de 2022 compromete o dever de responsabilidade dos agentes públicos, contrariando, assim, as diretrizes do art. 2º do Decreto n. 7.221/2010 e que decorrem, ao fim e ao cabo, dos princípios republicano e democrático previstos no art. 1º da Constituição Federal, e dos princípios que regem a Administração Pública insculpidos no art. 37 do texto constitucional. VI. Dispositivo e Tese 5. Ação declaratória julgada procedente para, confirmando a medida cautelar referendada pelo Plenário em 09/5/2023, declarar a constitucionalidade do Decreto n. 11.374/2023, que repristinou as alíquotas de 0,65% e 4% para fins da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, sem, com isso, majorar tributo de forma a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Tese de julgamento: “A incidência das alíquotas de 0,65% e 4% da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, repristinado pelo Decreto n. 11.374/2023, não está sujeita a anterioridade nonagesimal”. _________ Jurisprudência relevante citada: RE 584.100/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 05/02/2010; RE 566.032/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 23/10/2009.”



    (ADC nº 84/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024, grifos nossos).



    9. Ademais, a conclusão do acórdão recorrido, ao concluir que “o fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição (referibilidade) não obsta a a cobrança de contribuições de intervenção no domínio econômico” (e-doc. 215, p. 4), decidiu em harmonia com o Tema nº 495 do ementário da Repercussão Geral, pelo qual este STF firmou o entendimento no sentido de que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’. 4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema nº 495: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001.’” 



    (RE nº 630.898/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021, p. 11/05/2021).



    9.1. No mesmo sentido são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. FUST. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPENSA DE LEI COMPLEMENTAR PARA A INSTITUIÇÃO DE CIDE. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE BASE DE CÁLCULO EM RELAÇÃO A IMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme jurisprudência do Supremo, a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal não é aplicável às contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social. 2. É dispensável a edição de lei complementar para a instituição das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Precedentes. 3. As contribuições sociais estão a salvo da proibição de duplicidade da base de cálculo com a de impostos. 4. Mostra-se desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo. 5. Agravo interno desprovido.”



     (RE nº 1.100.485-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2022, p. 23/11/2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE – NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE REFERIBILIDADE ENTRE A EXAÇÃO E A CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA A ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 635.682/RJ – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.160.511-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27/09/2019, p. 09/10/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.370.053-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 02/12/2022).



    10. Outrossim, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto às demais pretensões recursais, especialmente em relação à controvérsia sobre a base de cálculo do AFRMM, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    10.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.379.472-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Precedentes. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto ao possível alargamento da base de cálculo do AFRMM – demandaria o reexame da matéria legal (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.402.224-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 16/08/2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante – AFRMM. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



     (RE nº 1.413.106-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 07/03/2023).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator